Tribunal: TJDFT
Processo: 0738934-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0738934-77.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO ROCHA LUCK AGRAVADO: TALITA GRAZIELA DE OLIVEIRA SILVA, ANDREOTTI VINICIUS GIAROLA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernando Rocha Luck contra decisão do juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Id 208439066 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Talita Graziela de Oliveira Silva e Andreotti Vinicius Giarola Silva em desfavor do ora agravante, processo n. 0747625-48.2022.8.07.0001, deferiu o pedido de busca de ativos em nome de Fernanda Regis Valente Luck, cônjuge do executado/agravante, nos seguintes termos: Procedi, de ofício, à busca de ativos em nome dos executados. O documento de ID 208267680 noticia o bloqueio parcial da quantia executada. Defiro o pedido de busca de ativos em nome de FERNANDA REGIS VALENTE LUCK, cônjuge, em regime de comunhão parcial de bens, do executado FERNANDO ROCHA LUCK. A pesquisa anexada neste ato noticia o bloqueio parcial da quantia executada. Observem as partes que, em que pese o disposto no artigo 854, §5o, do Código de Processo Civil, é certo que os valores não transferidos imediatamente para conta judicial permanecerem sem qualquer correção monetária ou remuneração até a solução das eventuais manifestações das partes, acarretando danos tanto ao credor quanto ao devedor. Com efeito, os prazos previstos no CPC para manifestação das partes e, ainda, os prazos necessários para que os autos venham novamente para a conclusão, acabarão por fazer com o que o devedor receba valor menor do que teria direito (em caso de desconstituição da penhora), ou, ainda, que o credor tenha novo remanescente a ser cobrado (em caso de aceitação da penhora), em virtude da ausência de correção e remuneração do valor bloqueado. Desta forma, declaro efetivada a penhora do bloqueio realizado e promovo, nesta data, a transferência do valor constrito para conta à disposição deste Juízo, conforme protocolo em anexo, ficando a instituição financeira ali indicada, na pessoa do gerente geral da agência, como depositária fiel da quantia ora penhorada. Dispensada a lavratura de termo de penhora, na forma do artigo 854, §5o, do Código de Processo Civil. Intime-se pessoalmente a interessada FERNANDA REGIS VALENTE LUCK da penhora efetivada, a qual poderá opor embargos no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se o regime de bens adotado. Fica o devedor intimado, por meio do seu patrono constituído, acerca do bloqueio, transferência e penhoras realizadas. Diante da insuficiência do crédito para a satisfação da execução e em homenagem ao princípio da celeridade processual, promovo, de ofício, consulta aos demais sistemas conveniados, para a localização de bens penhoráveis em nome do executado, observando-se que: a) em relação ao Renajud: frutífero; - se houver indicação de veículo alienado fiduciariamente, não é possível a penhora da propriedade, mas, tão somente, dos eventuais direitos, cabendo ao exequente indicar a instituição financeira (informação a ser obtida perante o Detran) e o endereço para a expedição de ofício a fim de que o credor tome conhecimento da penhora sobre os direitos aquisitivos, bem como informe valor de eventual débito referente ao contrato firmado entre a instituição financeira e o executado, inclusive o termo final do contrato. Efetivada a medida, expeça-se mandado de intimação do executado, caso não tenha advogado constituído nos autos; - se houver indicação de veículo com restrição administrativa, incumbe ao exequente diligenciar acerca da natureza da restrição perante a autoridade de trânsito, a fim de verificar a possibilidade de penhora; - se houver indicação de veículo com restrições judiciais ou penhoras anteriores, cabe ao exequente diligenciar perante os Juízos que as determinaram e trazer aos autos documentos que comprovem que o valor do veículo é suficiente para quitar as obrigações anteriores e, ainda, que haverá saldo remanescente, evitando-se, assim, penhoras ineficazes; - se houver indicação de veículo sem qualquer restrição, deverá informar se pretende a penhora e, em caso afirmativo, indicar o endereço para o cumprimento do mandado. b) em relação ao E-RIDF: frutífero; Eventual pleito de penhora deverá vir instruído com cópia da matrícula atualizada do imóvel indicado e - se houver indicação de bem imóvel alienado fiduciariamente, não é possível a penhora da propriedade, mas, tão somente, dos eventuais direitos, cabendo ao exequente indicar a instituição financeira (informação indicada na própria matrícula) e o endereço para o cumprimento do mandado; - se houver indicação de bem imóvel hipotecado, deverá fornecer o endereço do credor hipotecário para intimação e pedido de informações quanto ao débito hipotecário existente; - se houver bem imóvel com constrições anteriores (penhora, arresto etc.), deverá informar o valor aproximado do imóvel e o valor atualizado da constrição anterior, trazendo aos autos os respectivos documentos dos Juízos que as ordenaram, evitando a realização de penhora que se revele infrutífera; - em qualquer caso deverá analisar se o imóvel é bem de família e, portanto, impenhorável; - em qualquer caso deverá, também, observar se o valor do débito executado é significativo e, portanto, compatível como valor a ser recolhido a título de emolumentos ao serviço registral para o registro de eventual constrição. c) em relação ao Infojud: frutífero. Intime-se a parte credora, com prazo de 5 (cinco) dias, para tomar ciência das respostas obtidas junto aos sistemas conveniados a este Tribunal e requerer as providências que reputar pertinentes, inclusive no que atine a eventual interesse na inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes (art. 782, §3o, CPC), bem como para que indique objetivamente bens da parte devedora, para fins de satisfação do crédito, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório. (grifos no original) Na origem, a parte executada opôs embargos de declaração (Id 209339256 do processo de referência), os quais foram rejeitados, nos seguintes termos (Id 209415157 do processo de referência): (...) Quanto ao ID 209339256, verifico pelas alegações trazidas que não se trata de erro, obscuridade, omissão ou contradição na decisão lançada, mas tão somente de insurgência quanto ao procedimento adotado pelo juízo, pelo que recebo a manifestação como mera petição, sem força interruptiva. A parte executada opõe-se ao procedimento alegando que "o Exequente, protocolou o pedido de penhora de bens da Senhora Fernanda Regis Valente Luck, mulher do Executado Fernando Rocha Luck, no dia 15/08/24, ás 12:06, no mesmo dia 15.08.2024, às 18:45, a Diretora de Secretaria Suzane Monteiro Costa Fruteiro, já havia realizado pesquisas e bloqueado valores na conta de terceiros", e que este procedimento "fere de morte o principio da legalidade, posto que a medida foi adotada antes de prolatada a decisão Id. 208439066, bem como fere a ampla defesa e contraditório". Cabe ressaltar que a ordem de bloqueio protocolada pela Diretora de Secretaria foi devidamente cumprida por determinação desta Magistrada. O procedimento de protocolo anterior ao registro da decisão é o procedimento comum adotado por este juízo, o que pode ser verificado, entre outros, nos autos 0036415-71.2004.8.07.0001, em que consta cadastrado o mesmo advogado Miguel Alfredo de Oliveira Junior, cuja ordem de bloqueio foi protocolada ao ID 107807027 e a decisão posteriormente registrada ao ID 108149770. Ressalto que a ordem de bloqueio é sigilosa, não devendo constar do processo até que se efetive a pesquisa, a fim de evitar a frustração da diligência. Não há que se falar em violação ao princípio da legalidade, já que o bloqueio de valores é realizado por determinação do juízo, o que não significa a necessidade de prévio registro da decisão que o ordenou, tão pouco o prévio conhecimento da parte em desfavor da qual é realizada a ordem de bloqueio. A legislação em vigor não permite concluir, nem mesmo em sua interpretação sistemática, que a parte executada deve ser intimada ao contraditório com o mero pedido de constrição. Ao contrário, havendo medidas constritivas a serem adotadas, após sua efetivação a parte interessada é chamada a exercer o contraditório e sua ampla defesa. Não havendo, portanto, qualquer prejuízo. No caso, não há violação aos preceitos constitucionais, tanto que a decisão de ID 208439066, deferido o pedido constritivo e adotadas as medidas cabíveis, determinou a intimação do cônjuge acerca da penhora efetivada, chamando-a para, querendo, opor o devido embargo, bem como intimou o executado para ciência da penhora em sua conta e, querendo, apresentar impugnação. Assim, não há nulidade a ser declarada, até porque não evidenciado qualquer prejuízo ao executado. Quanto ao imóvel de matrícula 260338 do 3o Ofício de Imóveis de Águas Claras, ao contrário do que alega o executado, a decisão de ID 168112491 reconheceu a impenhorabilidade do bem de família e o regime de comunhão parcial de bens entre o executado FERNANDO e seu cônjuge FERNANDA, razão pela qual, preservando-se o direito à meação do cônjuge, deferiu-se a penhora de 50% sobre o valor do aluguel do imóvel. De nenhuma forma entendeu-se que valor penhorado seria suficiente à satisfação do crédito, assim fosse, teria sido extinto o feito pelo cumprimento da obrigação. A penhora mensal sobre parcela do valor do aluguel do imóvel constitui mera expectativa de direito, o que não elide a obrigação do executado quanto ao pagamento do débito pendente, nem retira da parte credora a possibilidade de indicar outras medidas tendentes à satisfação integral da obrigação. No mais, a insurgência quanto à penhora efetivada em desfavor de terceiro deve ser por este manejado, em ação própria de embargos de terceiro. Aguarde-se o prazo de impugnação/embargos da penhora e o cumprimento do mandado 209230434. (grifos no original) Em razões recursais (Id 64078049), o agravante narra se tratar de cumprimento de sentença em que os agravados/exequentes buscam o adimplemento da quantia de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais). Conta ter o juízo a quo deferido anteriormente a penhora de 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos auferidos pelo agravante a título de aluguel, havendo, assim, o pagamento paulatino do débito a partir de novembro de 2023. Insurge-se contra a decisão agravada, que deferiu a penhora de bens em nome da esposa do executado, Fernanda Regis Valente Luck. Diz ter ocorrido de ofício a busca de ativos em nome dela, terceira não integrante da lide, para apenas posteriormente ser proferida a decisão agravada, deferindo a pesquisa de bens. Diz violados todos os princípios constitucionais, porque bloqueados bens de terceiros sem fundamento e sem garantia à ampla defesa e ao contraditório. Pontua que os autos já estavam arquivados, com fundamento no §1o do art. 921 do CPC, desde março de 2023, conforme decisão de Id 151665791 do processo de referência. Elucida que, em 15/8/2024, pesquisas tinham sido realizadas com bloqueio de valores em conta de sua esposa, o que ocorreu quando os autos estavam arquivados e antes de ser proferida decisão judicial que assim o determinasse. Diz que comando nesse sentido foi exarado em 22/8/2024 (decisão de Id 208439066 do processo de referência). Afirma ilegal tal proceder, porque efetivado à margem do devido processo legal. Reputa desnecessário o manejo de embargos de terceiro para cassar a decisão ilegal. Explicita não se insurgir “contra a penhora propriamente dita, mas contra o procedimento que ensejou a penhora, bloqueio de bens antes de decisão, sem intimação de terceiro”. Busca declaração de nulidade de todos os atos praticados a partir da petição de Id 207655443 do processo de referência. Frisa ter o juízo de origem indeferido a penhora do apartamento n. 204 da torre D do lote n. 3350, Avenida das Castanheiras, Águas Claras, mas deferido a penhora de 50% (cinquenta por cento) do valor do aluguel, em razão do regime de comunhão parcial de bens do executado, conforme decisão de Id 168112491 do processo de referência. Brada ter o juízo, naquela ocasião, reconhecido que os bens pertencentes à cônjuge do devedor a ela pertencem, em razão do regime de comunhão de bens, não sendo possível, agora, que admita a penhora de bens e ativos em nome dela. Aponta grave ofensa à coisa julgada. Colaciona jurisprudência que tende abonar sua tese. Rememora o deferimento da penhora de metade dos aluguéis recebidos. Informa que os valores vêm sendo depositados em juízo e levantados desde novembro de 2023. Entende que a penhora de ativos da esposa do executado viola o princípio da menor onerosidade, porque menos gravoso o pagamento paulatino do débito por meio de valores relativos a alugueres, os quais serão suficientes para satisfazer o crédito em execução. Ao final, requer: a) Seja recebido o presente, na forma de instrumento, nos termos do artigo 1.015 do CPC, com a apreciação e concessão de efeito suspensivo, determinando que seja LIMINARMENTE revogada a decisão e declarada nulas todas as decisões subsequentes; b) A concessão da tutela de urgência, de caráter cautelar, com fundamento no artigo 300 e 1019, I, ambos do CPC, para que seja suspensa a penhora dos bens de terceiros; c) No mérito, que o presente Recurso de Agravo de Instrumento seja CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a decisão Id. 208439066; Preparo recolhido aos Ids 64080614, 64080615 e 64080616. Prazo de 5 dias foi concedido ao recorrente para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (Id 64116683). O agravante opôs embargos de declaração (Id 64164970). Disse haver erro material em mencionado despacho. Sustentou indicar o Manual do PagCustas que o pagamento do preparo do agravo de instrumento deve ser feito após a distribuição do recurso. Explica que, em virtude de tal determinação, distribuiu o recurso e, em razão de inconsistência do novo sistema, utilizou o modelo antigo, razão pela qual efetuou o pagamento do preparo dez minutos após a distribuição do processo. Ato contínuo, efetuou o recolhimento do preparo em dobro. Afirmou que o fazia para conferir celeridade ao feito. Pugnou pela devolução da quantia paga pela dobra, nos moldes do art. 15, V, da Portaria Conjunta 50/2013. Ao final, pede: a) A interrupção do prazo para a interposição de eventuais recursos nos termos do art. 1.026, caput, do CPC, bem como do efeito das decisões subsequentes à presente; b) Com essas considerações que se espera sejam suficientes, pede-se, independente de preparo, seja dado tratamento compatível ao aqui alegado, pretendendo os esclarecimentos necessários. c) Sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração, no sentido de sanar o erro material acima apontado, especialmente em seus efeitos modificativos. Preparo recolhido em dobro (Id 64164977, 64164978, 64164997, 64164998). Na decisão de Id 64208752, esta Relatoria decidiu: a) com arrimo no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III e IX, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração de Id 64164970 manifestamente incabíveis. b) com fulcro no art. 494, I, do CPC, corrijo de ofício e torno sem efeito o despacho de Id 64116683, determinando a devolução do preparo recolhido aos Ids 64164977, 64164978, 64164997, 64164998, com fundamento no art. 10, incisos III e V, da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça. c) com fundamento nos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, ADMITO o processamento do recurso de agravo de instrumento de Id 64078049, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. A parte agravada ofereceu contrarrazões ao Id 65169048. Preliminarmente, suscita a ilegitimidade do agravante. No mérito, pleiteia o não provimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. No caso, malgrado esta Relatoria tenha inicialmente admitido o recurso (Id 64208752), em melhor análise do caso, entendo que o recurso não deve ser admitido, porque não preenchidos os requisitos para que seja conhecido. Explico. Da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela agravada em contrarrazões. Em contrarrazões (Id 65169048), os agravados suscitaram preliminar de ilegitimidade ativa, com fundamento no art. 18, do CPC, porquanto alegam que o recorrente pleiteia direito alheio em nome próprio. Com razão os agravados. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Ademais, o art. 17 do CPC preconiza que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. A legitimidade ad causam é uma condição sem a qual fica inviabilizado o exercício do direito de ação para obter um bem da vida ou para resguardar interesses. A legitimidade para a causa desdobra-se em duas vertentes: a legitimidade ativa que é inerente ao autor, quem formula em juízo uma pretensão compondo o polo ativo da demanda. De outro lado, figura no polo passivo aquele contra quem a pretensão do autor é dirigida, consistindo na denominada legitimidade passiva. Essa é a mesma compreensão que se aplica para legitimidade recursal. A regra posta nesse dispositivo processual diz que o juiz poderá conhecer de ofício da ausência de legitimidade para a causa, a qual inclui a legitimidade para interposição de recurso, em qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que seja antes do trânsito em julgado. Não é outra a compreensão jurisprudencial: “A legitimidade da parte é condição da ação, por isso passível de controle de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes.” (RMS 54.333/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 20/10/2017). Na hipótese em análise, após pedido dos exequentes (Id 207655443 do processo de referência), o juízo de origem deferiu a busca de ativos em nome de Fernanda Regis Valente Luck, cônjuge do executado e ora agravante Fernando Rocha Luck, e determinou a intimação da interessada acerca penhora efetivada, facultando-lhe a oposição de embargos no prazo de 15 (quinze) dias (Id 208439066 dos autos de referência). Nesta instância recursal, o agravante se opõe contra a referida decisão e alega, em apertada síntese, a ilegalidade do procedimento adotado pelo juízo e a violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, porquanto o bloqueio de bens de terceira não integrante da lide ocorreu antes mesmo da decisão que o deferiu, e da menor onerosidade da execução, porque existentes meios menos gravosos de satisfação do débito. Contudo, conquanto teça respeitável fundamentação sobre os vícios que entende macularem o procedimento adotado pelo juízo de primeiro grau, o recorrente almeja, ao fim e ao cabo, a suspensão da penhora que recaiu sobre os bens da terceira Fernanda Regis Valente Luck, sua esposa, o que não guarda pertinência com esta via recursal. Isso porque, na forma do art. 18, do CPC, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. No caso, como bem observado pelo juízo de origem na decisão de Id 209415157 dos autos de referência, a insurgência contra a penhora efetivada deve ser objeto de ação própria de embargos de terceiro, a ser manejada pela interessada. É de fundamental importância destacar ademais, que na decisão de Id 208439066 dos autos de referência, foi determinada a intimação pessoal da interessada Fernanda Regis Valente Luck, para a oposição de embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias. Inclusive, ao Id 216693111 dos autos de referência, o juízo de primeiro grau registrou a oposição de embargos de terceiro pela interessada, distribuído nos autos n. 0746863-61.2024.8.07.0001. Nesse cenário, cabendo à terceira, na via adequada, se opor à constrição que recaiu sobre bens, deve ser afastada a legitimidade do agravante para a discussão sobre a penhora efetivada nesta via recursal, uma vez que não autorizado pelo ordenamento jurídico a pleitear direito alheio em nome próprio. Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem, para as medidas cabíveis. Brasília, 17 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora